Tribunal: CARF
Processo: 10980.008384/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas, por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL.
Deve ser acolhida a área de reserva particular do patrimônio natural, devidamente comprovada mediante laudo técnico e Portaria do IBAMA.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico a área declarada em caráter específico, por órgão competente federal ou estadual, para a propriedade particular.
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS 2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de floresta nativa somente poderiam ser excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso. Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.° 9.393, de 1996.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008384/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
FUNDACAO GRUPO BOTICARIO DE PROTECAO A NATUREZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL.
Deve ser acolhida a área de reserva particular do patrimônio natural,
devidamente comprovada mediante laudo técnico e Portaria do IBAMA.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico
a área declarada em caráter específico, por órgão competente federal ou
estadual, para a propriedade particular.
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS
2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de “floresta nativa” somente poderiam ser
excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas
como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos
artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso.
Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que
observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.°
9.393, de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008384/2009-12
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008384/2009-12

ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 240,93 ha a título de área de preservação permanente, e
819,18 ha a título de área de reserva particular do patrimônio natural, vencidos os conselheiros
Mário Hermes Soares da Fonseca e Ricardo Chiavegatto de Lima, que deram provimento parcial
em menor extensão. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros
Ronnie Soares Anderson e Caio Eduardo Zerbeto Rocha. Entretanto, findo o prazo regimental, o
conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha não apresentou tal declaração, que deve ser tida como
não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10980.008384/2009-12, em face do acórdão no 04-26.851, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 14 de dezembro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Lançamento
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008384/2009-12

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto de
infração de E 297-311, através do qual se exige o crédito tributário R$ 312.510,37,
assim discriminado:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10980.008384/2009-12, em face do acórdão no 04-26.851, julgado pela 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
em sessão realizada em 14 de dezembro de 2011, no qual os membros daquele
colegiado entenderam por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:
“Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto de
infração de E 297-311, através do qual se exige o crédito tributário R$ 312.510,37,
assim discriminado:
(...)
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — UR do
exercício 2005 e 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado RESERVA
NATURAL DE SALTO MORATO, com área total de 2.252,5 ha., Número de Inscrição
- NIRF 982591-6, localizado no município de GUARAQUEÇABA-PR.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de oficio decorre da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente: foi glosada a área de 240,9ha, declarada a este titulo,
por falta de comprovação dos requisitos legais. A impugnante deixou de comprovar a
entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao Ibama.
Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural: foi glosada a área de 819,1ha,
declarada a este titulo, por falta de comprovação dos requisitos legais. A impugnante
deixou de comprovar a entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto
ao Ibama.
Área de Interesse Ecológico: foi glosada a área de 1.187,1ha, declarada a este titulo, por
falta de comprovação dos requisitos legais. A impugnante deixou de comprovar a
entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao Ibama.
Valor da Terra Nua - VTN: o contribuinte apresentou laudo técnico de avaliação do
valor da terra nua, cujo valor foi adotado para fins de cálculo do tributo lançado.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de-ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 14/09/2009,
conforme consta da £313.
Impugnação
Em 14/10/2009 a interessada, representada por advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 314-329, na qual, após resumir os fatos que embasaram o
lançamento de ofício, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
Preliminar
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008384/2009-12

Alega invalidade do lançamento por ilegalidade, uma vez que considera fatos geradores
do 1TR áreas isentas pela Lei 9.393/96.
Suscita ilegalidade da Instrução Normativa SRF n° 256/2002, alterada pela IN
861/2008, na parte que exige Ato Declaratório Ambiental como pressuposto para se
reconhecer a isenção de 1TR sobre áreas de interesse ambiental, uma vez que essa
exigência não está prevista na Lei 9.393/96.
Mérito
Alega que a área glosada se refere à reserva particular do patrimônio
natural há muito reconhecida pelo !barna como de interesse público e em caráter de
perpetuidade e o Instituto Ambiental do Paraná-IAP gravou a área como área de reserva
legal, conforme comprovam os documentos em anexo, afirmando que o Ato
Declaratório Ambiental não tem efeito sobre o reconhecimento da isenção do ITR sobre
essas áreas de interesse ambiental, pois:
i) o art. 10 § 7° da Lei 9.393/96, na redação da MP 2166/2001, dispensa o prévio
requerimento do Ato Declaratório Ambiental — ADA, bastando a simples declaração
do sujeito passivo, firmada através de averbação na matrícula do imóvel, cuja obrigação
foi cumprida pela impugnante.
ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser desnecessária a
apresentação de ADA para reconhecimento da área não tributável, transcrevendo
decisões neste sentido.
iii) o Ato Declaratório Ambiental tem natureza meramente declaratória e não
constitutiva, o que é reconhecido pela jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais — CARF, citando ementas.
iv) a ausência de Ato Declaratório Ambiental constitui mero descumprimento de
obrigação acessória, passível de multa, mas jamais justificativa para a glosa das áreas de
interesse ambiental. De qualquer modo, informa que entregou o pedido de Ato
Declaratório Ambiental junto ao lbama em 27 de setembro de 2007, sanando a falta
Considerando que a Lei 9.393/96 exclui do cálculo da área aproveitável as áreas de
preservação permanente, a reserva particular do patrimônio natural e a área de interesse
ecológico, como a existência dessas áreas não foi objeto de questionamento pela
autoridade-lançadorar o-lançamento-de-ofíc io-deve-considerar-como- área-aprove
itável-a-mesma área declarada, e, por conseguinte, a alíquota aplicável deve ser ajustada
para 0,30%.
Pedido
Pede que seja cancelado o crédito tributário lançado, ou, alternativamente, que seja
refeito o cálculo do tributo, aplicando-se a alíquota de 0,30. Protesta pela notificação
dos advogados quanto à data da sessão de julgamento, para que possam fazer
sustentação oral, conforme prerrogativas previstas nos incisos IX, X e XII do art. 7° da
Lei 8.906/94, sob pena de nulidade do julgamento.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo a
integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 485/502, reiterando
as alegações expostas em impugnação.
É o relatório
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008384/2009-12

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — UR do
exercício 2005 e 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado RESERVA
NATURAL DE SALTO MORATO, com área total de 2.252,5 ha., Número de Inscrição
- NIRF 982591-6, localizado no município de GUARAQUEÇABA-PR.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de oficio decorre da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente: foi glosada a área de 240,9ha, declarada a este titulo,
por falta de comprovação dos requisitos legais. A impugnante deixou de comprovar a
entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao Ibama.
Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural: foi glosada a área de 819,1ha,
declarada a este titulo, por falta de comprovação dos requisitos legais. A impugnante
deixou de comprovar a entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto
ao Ibama.
Área de Interesse Ecológico: foi glosada a área de 1.187,1ha, declarada a este titulo, por
falta de comprovação dos requisitos legais. A impugnante deixou de comprovar a
entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao Ibama.
Valor da Terra Nua - VTN: o contribuinte apresentou laudo técnico de avaliação do
valor da terra nua, cujo valor foi adotado para fins de cálculo do tributo lançado.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de-ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 14/09/2009,
conforme consta da £313.
Impugnação
Em 14/10/2009 a interessada, representada por advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 314-329, na qual, após resumir os fatos que embasaram o
lançamento de ofício, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
Preliminar
Alega invalidade do lançamento por ilegalidade, uma vez que considera fatos geradores
do 1TR áreas isentas pela Lei 9.393/96.
Suscita ilegalidade da Instrução Normativa SRF n° 256/2002, alterada pela IN
861/2008, na parte que exige Ato Declaratório Ambiental como pressuposto para se
reconhecer a isenção de 1TR sobre áreas de interesse ambiental, uma vez que essa
exigência não está prevista na Lei 9.393/96.
Mérito
Alega que a área glosada se refere à reserva particular do patrimônio
natural há muito reconhecida pelo !barna como de interesse público e em caráter de
perpetuidade e o Instituto Ambiental do Paraná-IAP gravou a área como área de reserva
legal, conforme comprovam os documentos em anexo, afirmando que o Ato
Declaratório Ambiental não tem efeito sobre o reconhecimento da isenção do ITR sobre
essas áreas de interesse ambiental, pois:
i) o art. 10 § 7° da Lei 9.393/96, na redação da MP 2166/2001, dispensa o prévio
requerimento do Ato Declaratório Ambiental — ADA, bastando a simples declaração
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008384/2009-12

do sujeito passivo, firmada através de averbação na matrícula do imóvel, cuja obrigação
foi cumprida pela impugnante.
ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser desnecessária a
apresentação de ADA para reconhecimento da área não tributável, transcrevendo
decisões neste sentido.
iii) o Ato Declaratório Ambiental tem natureza meramente declaratória e não
constitutiva, o que é reconhecido pela jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais — CARF, citando ementas.
iv) a ausência de Ato Declaratório Ambiental constitui mero descumprimento de
obrigação acessória, passível de multa, mas jamais justificativa para a glosa das áreas de
interesse ambiental. De qualquer modo, informa que entregou o pedido de Ato
Declaratório Ambiental junto ao lbama em 27 de setembro de 2007, sanando a falta
Considerando que a Lei 9.393/96 exclui do cálculo da área aproveitável as áreas de
preservação permanente, a reserva particular do patrimônio natural e a área de interesse
ecológico, como a existência dessas áreas não foi objeto de questionamento pela
autoridade-lançadorar o-lançamento-de-ofíc io-deve-considerar-como- área-aprove
itável-a-mesma área declarada, e, por conseguinte, a alíquota aplicável deve ser ajustada
para 0,30%.
Pedido
Pede que seja cancelado o crédito tributário lançado, ou, alternativamente, que seja
refeito o cálculo do tributo, aplicando-se a alíquota de 0,30. Protesta pela notificação
dos advogados quanto à data da sessão de julgamento, para que possam fazer
sustentação oral, conforme prerrogativas previstas nos incisos IX, X e XII do art. 7° da
Lei 8.906/94, sob pena de nulidade do julgamento.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 485/502,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O presente auto de infração tem por objeto a glosa da área de Preservação
Permanente, da Reserva Particular do Patrimônio Natural e da área de Interesse Ecológico por
falta da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao Ibama.
Entendeu a DRJ de origem que para que essas áreas sejam isentas do ITR não
basta a comprovação da existência delas, sendo necessária, também, a prova de que constou de
Ato Declaratório Ambiental - ADA com apresentação tempestiva.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008384/2009-12

Consta dos autos ADA do Exercício 2007, protocolizado em 02/10/2007, f. 85-89
e ADA do Exercício 2008, protocolizado em 07/10/2008, fl. 183. Entretanto, entendeu a DRJ
procedente o lançamento pois precisaria o contribuinte para fazer jus à isenção do ITR no
período do lançamento (exercícios 2005 e 2006), devendo a contribuinte ter apresentar ADA no
prazo de seis meses após o vencimento do prazo de entrega da DITR do Exercício 2005, por
força do inciso II do art. 10 da IN SRF 554/2005, já transcrito.
Entendo ser desnecessário o ADA para fins de reconhecimento de áreas
ambientas, contudo, importa referir que o laudo apresentado pela contribuinte, especificamente à
fls. 198 e 199 assim referem a distribuição das áreas de ocupação do solo, quanto as áreas
ambientais:
Preservação permanente – 240,93ha.
Reserva legal – 0,00
Área transformada em RPPN – 819,18ha
Área coberta por floresta nativa – 1.187,15ha
Há, ainda, duas observações relevantes quanto as áreas ambientais que merecem
transcrição. A primeira quanto a área de reserva legal:
“(2) RESERVA LEGAL
Apesar de estarem sendo respeitadas como tal, as áreas de Reserva Legal não foram
consideradas em função de ainda não estarem averbadas no Registro de Imóveis”
A segunda, quanto a reserva particular do patrimônio natural, onde consta que:
“3) RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
Conforme Portaria 132/94, do IBAMA, a área com 819,18 hectares foi transformada em
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN”.

Pois bem, realizadas essas considerações, passo a análise de cada área ambiental.
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e reserva particular do
patrimônio natural
Entendo que para fins de comprovação das áreas de preservação permanente,
embora entenda por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua
existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da
Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se
enquadra.
No caso dos autos, a contribuinte também fez prova do que alega, mediante a
juntada do laudo técnico. Desse modo, deve ser acolhido o recurso para reconhecer 240,93ha de
área de preservação permanente.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008384/2009-12

O mesmo raciocínio se aplica a área reserva particular do patrimônio natural, que
além de estar comprovada mediante laudo, foi assim transformada, conforme Portaria 132/94, do
IBAMA, a área com 819,18ha.
Quanto a área de reserva legal, o entendimento deste Conselho é que, nos termos
da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).
No caso dos autos, inexiste averbação na matrícula do imóvel, razão pela qual
deixo de reconhecer a área de reserva legal postulada pela contribuinte.
Área de interesse ecológico e cobertas por florestas nativas.
Alega o recorrente que a área do imóvel é de interesse ecológico. Ocorre que para
a exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR faz-se necessário que essas
áreas sejam assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
atendam ao disposto na legislação pertinente (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1°, com a
redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000, art. 1°; RITR/2002, arts. 10, § 3°, e 15; IN SRF n°
256, de 2002, arts. 9°, § 3°, e 14).
Ainda, deveria a contribuinte apresentar laudo técnico que detalhe devidamente a
distribuição e dimensão das áreas do imóvel que se enquadram nas isenções previstas no art. 10,
parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.393/1996.
No caso em questão, não consta nos autos comprovação de que essas áreas
atendam ao disposto na legislação específica que rege à matéria. Improcede o pedido, portanto.
O benefício de exclusão do ITR, não se estende genericamente a todas as áreas do
imóvel, somente se aplicaria a áreas específicas da propriedade particular, o que vale dizer,
somente para as áreas de interesse ambiental, com reconhecimento em ato específico do Poder
Público competente.
Portanto, não restou comprovada a área do imóvel que estaria inserida em área de
interesse ecológico, assim declarada mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para
a proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para garantir sua utilização a objetivos
educacionais, recreativos e científicos.
As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras
definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com
o advento da Lei no 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1o, inciso
II, da Lei no 9.393, de 1996. Portanto, não há justificativa para se reconhecer que as áreas
ocupadas com vegetação primária da Mata Atlântica se enquadravam como área isenta de ITR,
somente por essa condição, antes da alteração no artigo citado, relembrando-se que os exercícios
em questão são os de 2005 e 2006. Assim, somente a partir do ano de 2007, que não integram a
área tributável desde que observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei
n.° 9.393, de 1996.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008384/2009-12

Ônus da prova.
O ônus da prova é exclusivo do contribuinte, a quem caberia comprovar que as
áreas alegadas efetivamente constituíam áreas isentas de ITR.
Cabe ao contribuinte provar de maneira inequívoca as suas alegações, não sendo
bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar,
principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega. Desse modo, devem ser
mantidas as glosas não comprovadas.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”, devem ser mantidas as glosas de áreas ambientais não
comprovadas. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer
240,93 ha a título de área de preservação permanente, e 819,18 ha a título de área de reserva
particular do patrimônio natural.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Declaração de Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson
Já manifestei diversas perante este Colegiado, e outros dos quais tive
oportunidade de participar em minha atuação como conselheiro do CARF, o entendimento de
que a legislação vigente até a edição do Código Florestal de 2012 estabelece como requisito para
a consideração das áreas de preservação permanente no cálculo do ITR, a entrega de ADA
tempestivo, ou ao menos anterior ao início da ação fiscal.
Por sua vez, as decisões reiteradas do STJ em sentido diverso não dispunham de
caráter vinculante para os conselheiros do CARF, tendo em vista não se enquadrarem no
disposto no art. 62 do Anexo II do RICARF, não havendo sido proferidas sob o rito dos recursos
repetitivos, estando ausente Parecer ou Súmula da AGU sobre o tema. Tampouco, por outra via,
inexiste dispensa legal de constituição de crédito ou Ato Declaratório da PGFN aprovado pelo
Ministro da Economia, nos termos do art. 18 e 19 da Lei no 10.522/02, a respeito da matéria.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008384/2009-12

Ocorre que o processo legislativo é dinâmico, havendo sido introduzidas diversas
modificações na referida Lei no 10.522/02, por força da Lei no 13.874, de 20/09/2019 (Lei da
Liberdade Econômica, conversão da MP no 881/19), verbis:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação
ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no
13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(....)
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 9o A dispensa de que tratam os incisos V e VI do caput deste artigo poderá ser
estendida a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os
fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma ou da jurisprudência
consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que justifique a
impugnação em juízo. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei,
observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias
abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de
repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(..)
Art. 19-B. Os demais órgãos da administração pública que administrem créditos
tributários e não tributários passíveis de inscrição e de cobrança pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional encontram-se dispensados de constituir e de promover a
cobrança com fundamento nas hipóteses de dispensa de que trata o art. 19 desta
Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput deste artigo observará, no que
couber, as disposições do art. 19-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Note-se que, ainda que não tenham sido incorporadas as disposições legais em
comento à redação ora vigente do RICARF, não se pode negar, tendo em vista o princípio da
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008384/2009-12

legalidade, a necessidade de observância de seus termos por parte do Colegiado. Por exemplo, o
novo art. 18-A da Lei no 10.522/02, que prevê a edição de súmula da administração tributária
federal, deverá ser observado obrigatoriamente pelo CARF, a despeito de ainda não constar tal
hipótese no RICARF.
Noutro giro, veja-se que no art. 19-A, III, não está especificado de que forma se
daria a manifestação da PGFN sobre as matérias a que se refere o art. 19, VI. O que parece claro
é que não mais é necessária a aprovação do Ministro de Estado da Economia para que seja ela
vinculante, consoante arrazoado na Nota SEI no 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no
881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a extinção
da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já
editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico
ou aprovação ministerial para tanto.
Por outro lado, a mesma nota registra que a falta de regulamentação da norma não
é indispensável para sua concretização:
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna do
procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na
atuação entre RFB e a PGFN.
Nessa toada, há que se registrar que Notas e Pareceres da PGFN, conforme arts.
2o, incisos II e VIII, 9o, 10o e 22 da Portaria PGFN no 641/11, representam a ‘posição’ da PGFN
com relação aos temas neles abordados, ainda que não requeiram, como o Ato Declaratório, da
aprovação do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Destarte, as Notas e Pareceres da PGFN exarados no contexto da Portaria PGFN
no 502/16 (embasada no Parecer PGFN no 789/16), poderiam ser enquadradas, a princípio, no
conceito de manifestação a que alude o inciso III do art. 19-A da Lei no 10.522/02, considerando
não haver sido editada a desejada regulamentação de tal conceito, e a necessidade de dar
efetividade ao direito posto pelo legislador no mundo jurídico.
Com relação ao tema específico de necessidade de ADA para a consideração das
áreas de preservação permanente no cálculo do ITR, a PGFN já emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
1.329/16, assinado pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso Tributário.
Nesse Parecer, após ser salientado o entendimento daquele órgão em sentido contrário – em
sentido similar ao que este relator vem se posicionando nos julgamentos do CARF – admite-se
ser reiterada e consolidada jurisprudência do STJ pela inexigibilidade de ADA, havendo sido
encaminhada em conclusão a inclusão do seguinte item na lista de dispensa de contestar e
recorrer (art Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/16):
I.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008384/2009-12

Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da inclusão da
Observação 2: 05/09/2016
Também deve ser acrescentado que, consoante o § 1o do art. 19-A “Os Auditores-
Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados”. Não há nesse dispositivo
referência a distinção entre decisão monocrática ou colegiada, e, ainda que não reste claro como
desejável que o AFRFB em exercício no CARF estaria abrangido pelo dito parágrafo, é fato que
o art. 19-B da Lei no 10.522/02 estende a observância dos preceitos em comento aos demais
“órgãos da administração pública que administrem créditos tributários”, no qual, s.m.j., se
enquadra o CARF, órgão julgador inserido no iter do procedimento administrativo que se origina
na constituição dos créditos tributários, levando, caso confirmado no contencioso, sendo o caso,
à cobrança dos débitos.
Cumpre trazer à baila, por oportuno, trecho da exposição de motivos da MP no
881/19, a qual foi convertida na Lei no 13.874/19 (“lei da liberdade econômica”), no que
concerne ao tópico em discussão:
24. Atualmente, o art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, não oferece soluções
adequadas, por exemplo, para matérias típicas do microssistema dos Juizados Especiais
Federais. Também não prevê a possibilidade (sequer de modo excepcional) de extensão
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008384/2009-12

da “ratio decidendi” precedente a tema nele não especificamente analisado, nem acerca
da vinculação de outros órgãos de origem (que não a RFB) de créditos de cobrados pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, circunstâncias que vêm provocando
incoerências e contradições na atuação da Administração Pública Federal. Dessa forma,
propõe-se alterações para disciplinar permissões à Administração Tributária federal
racionalizar a sua atuação.
Em suma, a busca pela racionalização da atuação da administração tributária
federal deu ensejo à inserção das novas disposições na Lei no 10.522/02, de modo a uniformizar
entendimentos, melhorando a racionalidade e eficiência da atuação dos órgãos envolvidos, e
promovendo maior segurança jurídica para as partes. Nessa linha veja-se, ainda, o Parecer SEI no
153/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado por Despacho do Ministro da Economia em
08/04/2019.
E, diante desse novel contexto normativo - ainda que se possa ponderar a ausência
da desejável regulamentação por parte dos órgãos envolvidos, consoante mais acima lembrado -
não vejo motivos suficientes para perseverar no meu posicionamento anterior acerca do tema em
comento, razão qual adiro ao encaminhamento dado pelo relator, no sentido de considerar
desnecessária, na espécie, a apresentação de ADA para fins de comprovação da existência de
área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital